Tribunal: TJMT
Processo: 0059954-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
LEONOR CIREA INOUI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 59954/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE COMPETENCIA DO JUIZ DO LUGAR ONDE FOI PROFERIDA A SENTENÇA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETO DA EXECUÇÃO - ÍNDICE DE CADERNETA DE POUPANÇA PACTUADO - AUSÊNCIA DE FATOS OU ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO EMBARGOS DESPROVIDOS.
À mingua de argumentos e elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
LEONOR CIREA INOUI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida às fls. 294/301 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível proposto pelo Recorrente.
Nas razões do Agravo sustenta que a execução do julgado, no caso, deve ser processado no Juízo que decidiu a causa no primeiro Grau de Jurisdição, onde tramitou a Ação Civil Pública referente aos expurgos inflacionários em questão ficando a eficácia da sentença limitada à competência territorial do órgão prolator.
Afirma que no pertinente a atualização monetária do saldo d caderneta de poupança, houve entre as partes uma relação contratual onde se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices de caderneta de poupança de modo que a atualização da diferença deve ocorrer de acordo com os índices pactuados, argumentando, ainda pela impossibilidade de julgamento monocrático. Pugnou ao final pelo provimento do agravo interno com a reforma da decisão objurgada.
Não há contrarrazões conforme certidão acostada aos autos fl.315.
É o relatório.
Cuiabá, 17 de março de 2010.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como visto trata-se de Agravo Interno no qual o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada ao argumento de que a execução do julgado, no caso, deve ser processado no Juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de Jurisdição, onde tramitou a Ação Civil Pública referente aos expurgos inflacionários em questão bem como no pertinente a atualização monetária do saldo da caderneta de poupança, houve entre as partes uma relação contratual onde se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices de caderneta de poupança de modo que a atualização da diferença deve ocorrer de acordo com os índices pactuados.
Cumpre registrar que a decisão agravada foi proferida com a seguinte fundamentação:
"Conforme isto trata-se de Apelação Cível em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida na Ação Cívil Pública acerca dos expurgos inflacionários para reconhecer excesso de execução determinando a restituição à parte executada/Apelante do montante de R$ 64.284,25 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), bem como o levantamento do valor remanescente depositado em favor dos exequentes/Apelados devidamente corrigido dos acréscimos legais mediante expedição de alvará, declarando extinto o feito.
O apelante sustentou a ilegitimidade ativa dos Exequentes para promoverem a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública ao entendimento de que referida sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC na época do ajuizamento da ação sendo apenas estes que possuem legitimidade para promover a execução.
Afirma também a nulidade da execução por ausência de título que possa legitimar em contrariedade ao que dispõe o Art. 16 da lei 7.347/85 com nova redação conferida pela Lei 9.494/97, sendo que as poupanças, objeto da lide são de agências localizadas em outros Estados da federação enquanto a sentença prolatada na Ação Coletiva é do Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília DF alcançando apenas os limites territoriais deste Juízo.
Apesar das alegações do Apelante não lhe assiste razão.
Com efeito, o pagamento das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança (pano verão e Bresser), é aplicável por força de coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, sendo reconhecido o direito do beneficiário de ajuizar o cumprimento individual de sentença coletina, inclusive, no Juízo do seu domicílio ou até mesmo no Distrito Federal. ((STJ. REsp n.º 1391198/RS. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 2.ª Seção. Julgado em 13/08/2014. Publicado no DJe em 02/09/2014).
Ademais, conforme precedente específico em sede de Recurso Repetitivo n. 1.391.198/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detém legitimidade para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, (ACP de n. 1998.01.016.798-9, independentemente de fazerem parte ou não do quadro associativo do IDEC. Inexiste nulidade de execução por ausência de título, sob argumento de que a parte exequente não poderia ser beneficiada com o julgamento prolatado no processo n. 1998.01.016.798-9, por terem seus integrantes domicílio fora do Distrito Federal, considerando que os efeitos da sentença exequenda t~em abrangência nacional, nos termos do que restou decidido no julgamento do Resp 1391198/RS.
Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça in verbis:

EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFORMATIO IN PEJUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o CUMPRIMENTO individual da SENTENÇA coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
Inexiste nulidade de execução por ausência do título, sob o argumento de que a parte exequente não poderia ser beneficiada com o julgamento prolatado no processo nº 1998.01.1.016798-9, por terem os seus integrantes domicílio fora do Distrito Federal, considerando que os efeitos da SENTENÇA exequenda têm abrangência nacional, nos termos do que restou decidido no julgamento do REsp 1391198/RS.
A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por SENTENÇA coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.
A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível na espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice não reflete a correta atualização monetária do débito inadimplido.
No que tange à alegação do Agravante de que é impossível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, verifico que referida condenação deu-se contra os Exequentes/Agravados, portanto, cabia a eles agravarem desta parte da decisão, carecendo o Agravante de interesse recursal quanto a este capítulo da SENTENÇA, razão pela qual deixo de analisá-la, sob pena de reformatio in pejus.
(N.U 0156825-38.2013.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – INVIABILIDADE – TERMO INICIAL – JUROS – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO PLANO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.O Superior Tribunal de justiça assentou que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o CUMPRIMENTO individual da SENTENÇA coletiva, independentemente de serem filiados à autora.O Banco HSBC S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre caderneta de poupança mantida junto ao Banco Bamerindus S/A.Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por artigos ou por arbitramento a SENTENÇA proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados EXPURGOS inflacionários (Plano Collor), que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança.Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de CUMPRIMENTO individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp nº 1.370.899/SP.A correção monetária tem como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
(N.U 1004050-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

EMENTARECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇAMANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp nº 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de SENTENÇA coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos EXPURGOS inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o CUMPRIMENTO individual da SENTENÇA coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI Nº 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6. A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução. 7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMENTARECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇAMANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp nº 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de SENTENÇA coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos EXPURGOS inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o CUMPRIMENTO individual da SENTENÇA coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI Nº 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6. A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução. 7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
No mais afirma ainda o Recorrente que Assevera que para atualização das diferenças devidas a título de rendimentos da caderneta de poupança deve ser utilizado o IRP.
Ocorre que a correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC co índice de 42,72% como restou decidido na sentença exequenda, não sendo, portanto, aplicável ao caso o IRP (Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupanças, porquanto este índice não reflete a correta atualização monetária do débito inadimplido.
Ademais, verifica-se que foi corretamente aplicado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, de modo que apesar da pretensão do Recorrente tenho que é descabida pelas razões retro mencionadas, mormente, na fase de execução individual de sentença coletiva incluir o incide pretendido, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em seus termos".

Como se verifica a matéria em questão foi decidida em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sendo que o recurso demonstra o propósito de rediscutir os fatos da causa para obter um novo julgamento da ação favorável ao recorrente.
Cumpre anotar que quando da interposição do Agravo Interno a parte deve demonstrar a procedência das razões do recurso, sendo que no caso o Recorrente não apresentou fatos novos que possam ensejar a modificação da decisão recorrida.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o Agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão recorrida em seus termos.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA